Tribunal: TJDFT
Processo: 0707891-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO ACERTADO. PENSÃO VITALÍCIA. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. CONDENAÇÃO. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI No 11.960/2009. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997. RE No 870.847/SE. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. SENTENÇA MANTIDA.
1 - A legitimidade passiva do Distrito Federal decorre do fato de que é garantidor das obrigações do IPREV/DF, o que inclui o próprio pagamento subsidiário dos benefícios previdenciários, conforme previsto no art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, pelo que se expõe acertada a rejeição da alegação de ilegitimidade.
2 – Acertado releva-se o acolhimento da Impugnação ao valor da causa, para que a importância ali anotada corresponda à quantia demandada em juízo, substituindo valor cuja menção não se lastreou em demonstrativo de cálculo.
3 - Expõe-se o acerto da condenação dos Réus ao pagamento da diferença atinente à pensão vitalícia pleiteada, uma vez que tal débito foi até mesmo reconhecido administrativamente pelo Ente Federado há anos, mas seu pagamento não foi implementado sob a afirmação de indisponibilidade orçamentária.
4 – De acordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 – Tema 810), no que se refere à atualização monetária de débito da Fazenda Pública, “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
5 – Da leitura do referido julgamento paradigmático, que não sofreu modulação de efeitos após a apreciação dos Embargos de Declaração contra ele interpostos, conclui-se que o Supremo Tribunal Federal fixou, em tema de repercussão geral, a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E às condenações judiciais da Fazenda Pública.
6 – No que diz respeito aos juros de mora, em se tratando de relação jurídica não tributária, devem ser fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
7 – No período que sucede a promulgação (09 de dezembro de 2021) da Emenda Constitucional no 113/2021, em razão do previsto em seu artigo 3o, impõe-se a utilização da SELIC como fator de contagem de correção monetária e juros de mora.
Remessa Oficial desprovida.